Tribunal: STF
Processo: Pet 9772
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO DENOMINADA RECURSO ORDINÁRIO. MANEJO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
    Vistos etc.
    Trata-se de Petição denominada de Recurso Ordinário (vol. 34) manejada por Danilo Rafael dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso especial com agravo que interpôs.
    O peticionante alega, em síntese, que:
    “[...]
    ajuizou ação de reparação de danos morais, sob o fundamento de que os recorridos senhor ADEMIR FORNAZO, senhora RUBIANE RAMALHO SANTIAGO, senhora CRISTIANI FORNAZO, relataram para as autoridades competentes, imputando um fato sobre o autor de uma ocorrência de lesão corporal que não existiu, tanto é verdade que em processo criminal tramitado pela 2ª Vara Criminal, nº dos autos 0000088-532018.8.26.0472, o autor foi absolvido. 
    […]
    Sobreveio sentença, a qual absolveu o recorrente, más não foi aplicada a indenização ao recorrente, desta feita recorreu da sentença na área cível buscando a indenização no montante de o valor de R$ 100.000,00(cem mil reais); 
    […]
    Em face disso, o Recorrente interpôs o recurso de apelação. Argumentou tudo quanto descrito na inicial e na apelação. Desse modo, interpõe-se este recurso de maneira a modificar o acordão de improcedência, para procedência da ação de indenização pretiada. 
    […]
    Conforme narrado na peça exordial da ação que tramitou em primeiro grau de jurisdição, os RECORRIDOS deram causa, de forma absolutamente exclusiva, a uma prisão injusta e lesão na sua cabeça, e ainda ficar dois dias a mais preso injustamente imposto pelo diretor do presidio. Conforme farto material probatório carreado aos autos do processo em epígrafe. 
    [...]
    É de se concluir, assim, que os RECORRIDOS teve exclusiva culpa pela motivações já articuladas, de modo que a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS haveria – e há – de ser julgada totalmente procedente com base no Código Civil – Lei nº 10.406/02, sobretudo nos arts. 186, 927 e 943 do referido diploma. 
    Todavia, muito embora todos os fatos narrados estejam fartamente provados nos autos, tais foram solenemente ignorados na sentença pelo MM magistrado a quo e pelo tribunal de Justiça Paulista. 
    [...]
    Contra tal decisão, se insurgiu o RECORRENTE, através de recurso de apelação, requerendo ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, enfim, atribuísse justiça ao caso, resolvendo a contrariedade à lei. Contudo, a 7ª Câmara Cível, por unanimidade, manteve e sentença de primeiro grau.
    Em razão do exposto, apresenta-se o RECORRENTE ao Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) de forma a pugnar pela reforma, in totum, da decisão de 2º grau, devendo ser, assim, prestada a justa tutela jurisdicional ao RECORRENTE, qual seja, condenação dos RECORRIDOS ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tal como requerido na petição que inaugurou a presente ação. 
    [...]
    De todo o apresentado, demonstradas as razões de fato e de direito que impulsionam o presente ato de impugnação, somente resta ao RECORRENTE dirigir-se ao Superior Tribunal de justiça, com base no art. 105, III, “a” da Constituição da República, porquanto a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contraria lei federal, em particular, o Código Civil, no ponto em que fixa a obrigação de indenizar em caso de cometimento de atos ilícitos. 
    DO REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. É de se esclarecer que, tanto nos embargos de declaração oposta contra a decisão monocrática, como no próprio pleito de apelação, o RECORRENTE sustentou a contrariedade à lei federal (procedendo ao prequestionamento), vindo a requerer aos julgadores, num e noutro caso, que se manifestassem sobre a questão federal aventada. 
    A decisão final do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, encerra discussão do feito nas vias ordinárias, não restando ao RECORRENTE mais nada senão passar à esfera extraordinária do Poder Judiciário. 
    Nesse contexto, é imperiosa a consideração do conjunto probatório apresentado na instrução processual. 
    Não agir nesse sentido, importa em contrariedade à lei federal, sobretudo, ao Código Civil – Lei nº 10.406/02, sobretudo nos arts. 186, 927 e 943 do referido diploma. Tal panorama autoriza o manejo de Recurso Especial, conforme preceitua o art. 105, “a” da Constituição da República [...]”.
    Requer:
    “[...] seja conhecido e provido o presente recurso ordinário Em razão do exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente recurso ordinário, reformando O ACORDÃO DO STJ POR UNANIMIDADE EM FAVOR DO RECORRENTE. Requer o advogado sustentação oral em plenário no dia do julgamento do recurso ordinário [...]”.
    Na origem, manejado recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento à apelação para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação de indenização por danos morais e materiais.
    O recurso extraordinário interposto concomitantemente ao apelo extremo foi obstado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ante a aplicação da sistemática da repercussão geral, considerada a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 339 (Doc. 09, fls. 34-6).
    É o relatório.
    Decido. 
    Nada colhe a petição.
    De plano, manifestamente inadmissível a interposição de recurso ordinário, para esta Suprema Corte, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que nega seguimento a recurso especial.
    Nos termos do art. 102, II, “a” e “b”, da Lei Maior, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e o crime político, hipóteses em que, a toda evidência, não se enquadra o caso dos autos.
    Contra acórdão lavrado ao julgamento do recurso especial, caberia, em tese, conforme o caso, recurso extraordinário com fundamento em alguma(s) das alíneas do inciso III do art. 102 da Lei Maior, cujo teor transcrevo:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    [...]
    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:
    a) contrariar dispositivo desta Constituição;
    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.
    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.” 
    Inviável, nessa linha, ante a taxatividade dos recursos cabíveis na espécie, a sua conversão em recurso extraordinário, configurando, a presente interposição, erro grosseiro que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Manifestamente incabível o manejo de embargos infringentes contra acórdão exarado por Turma deste STF em sede de recurso ordinário em habeas corpus à falta de previsão normativa. Precedentes. 2. Não se olvida do princípio da fungibilidade recursal, aplicável, contudo, apenas nas situações de equívoco escusável, e não em hipótese de erro grosseiro, como é o caso. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 191.399 AgR-EI-AgR, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 27.4.2021).
    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro” (Pet 5166 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.8.2015).
    Não conheço, pois, dos pedidos (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora